Tribunal: STF
Processo: Rcl 57942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Joinville/SC contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Rcl 44.501), que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em breve apanhado, tratou-se na origem dos autos, em que o paciente busca a dispensação/custeio do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT ®) para o tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID 10 L50). 



    O fármaco dispõe de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa porém não é incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename), não sendo padronizado pelo SUS.



    Assim, corretamente o r. juízo de primeiro grau intimou a parte autora para incluir a União na lide, nos seguintes termos (EVENTO 73):



    ‘2. Ao fixar a Tese 793, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão’. Tal entendimento não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes públicos em prestar saúde, apenas direciona a ação também contra a União Federal, que detém competência exclusiva para a eventual inclusão no RENAME de medicamentos ainda não padronizados.’”



    Descontente, a parte autora opôs embargos de declaração da r. decisão, que foi acolhido (EVENTO 88), afastando a inclusão a União no polo passivo.



     Irresignado, o Estado de Santa Catarina interpôs agravo de instrumento contra o dispositivo supracitado (autos n. 5060262-16.2022.8.24.0000), argumentando que: ‘a decisão agravada contrariou entendimento por diversas vezes reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal e TRF da 4ª Região’ (EVENTO 01, agravo de instrumento), e portanto, deveria ser reformada. 



    Liminarmente, o desembargador-relator deferiu a antecipação da tutela e determinou a inclusão da União, sob pena de extinção do processo (EVENTO 03, agravo de instrumento).



    A DPE/SC insurgiu-se contra o julgado (EVENTO 11, agravo de instrumento), opondo, novamente, embargos de declaração alegando omissão nos mesmos fundamentos do primeiro parágrafo desta folha.



    Não obstante, sobreveio decisão monocrática (EVENTO 27, agravo de instrumento) confirmando a tutela requerida e dando provimento ao recurso do Estado.



    [...]



    Da referida decisão foi ajuizada RECLAMAÇÃO perante o E. STJ, cuja liminar foi deferida como fundamento o IAC 14, do E. STJ [...]



    Como devido respeito, o E. STJ criou regra própria acerca do tema, visto que o E. STF já tratou sobre a matéria, entendendo pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, principalmente em casos que não configuram perigo na demora, como este.



    Face ao exposto, o presente caso merece ser ajustado à tese firmada pelo E. STF no RE 855.178 (Tema 793) e decisões posteriores, nos termos do art. 988, incisos II e III e § 4º, do CPC, de modo a garantir a observância da tese jurídica firmada, visto que o presente caso concreto versa sobre idêntica questão de direito.



    A não observância da tese jurídica firmada coloca em risco o sistema e gera inúmeras decisões conflitantes, o que deve ser evitado.



    [...]



    No que tange ao Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 14, usado como fundamento pela decisão ora atacada, a sua aplicação merece, por ora, ser afastada.



    Primeiro, porque referida deliberação não impõe a restituição dos autos originários à Justiça Estadual.



    Segundo, porque os ministros do E. STF, em recentíssimas decisões monocráticas, tomadas inclusive após a admissão do IAC n.º 14, têm provido recursos extraordinários para reformar acórdãos do STJ proferidos em sede de conflito de competência, determinando a necessária inclusão da União no polo passivo em ações judiciais relativas a medicamentos ou tratamentos de saúde (i) não padronizados no SUS ou (ii) embora padronizados, o financiamento seja atribuído ao ente federal (vide RE 1.389.718/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, p. 30-06-2022; RE 1.389.714/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, p. 04-07-2022 e RE 1.389.749/SC, Rel. Min, CÁRMEN LÚCIA, p. 05-07-2022).



    Sabe-se que o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243) visa estabelecer a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal em ‘demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’.



    Nesse particular, considerando que o recurso extraordinário pende de julgamento, deve prevalecer a tese já fixada pela Tema 793, com trânsito em julgado, nos termos da fundamentação supra.



    Assim, ad cautelam, justifica-se, por ora, a manutenção/inclusão da União no polo passivo da lide originária e, consequentemente, a preservação da competência da Justiça Federal.”



    Ao final, requer a “a concessão de liminar, inaudita altera pars, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC, para o fim de SUSPENDER, em caráter preventivo e até julgamento final desta Reclamação, a decisão reclamada, que entendeu por não aplicar ao caso concreto a tese jurídica firmada pelo E. STF no RE 855.178 (Tema 793) e decisões posteriores”. No mérito, pede “o julgamento pela procedência da presente Reclamação, nos termos do art. 992, do CPC, cassando-se a decisão ora combatida, como medida eficaz e adequada para preservar a autoridade das decisões proferidas por este E. STF, tornando definitiva a liminar concedida initio litis, ante as razões supra expendidas, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal” (eDoc. 1, fls. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, o processo encontra-se em trâmite.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se à liminar deferida em reclamação, cujo fundamento é o seguinte (eDoc. 5): 



    “Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar.



    Assinalo, por oportuno, que a presente reclamação é cabível, nos estritos termos do art. 988, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual é cabível a reclamação para ‘garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência’.



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil. 



    O acórdão que deliberou a afetação do incidente recebeu a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.



    2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária.



    3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.



    4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022. grifei).



    Com efeito, ficou decidido, ao menos até o julgamento definitivo do IAC n. 14, que não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual.



    No caso dos autos, ao menos nessa análise prefacial, constata-se o desrespeito ao provimento exarado pelo STJ no IAC em questão, o que deve ser repelido, uma vez que se trata de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.



    Ressalto que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça possui precedentes nesse sentido, como, por exemplo: Rcl n. 44.472/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2022; Rcl n. 44.458/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022; Rcl n. 44.443/MS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/12/2022; Rcl n. 44.210, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022; e Rcl n. 44.126, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 24/10/2022.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do provimento judicial reclamado, cabendo ao Juízo estadual processar a demanda.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, determinando-lhe que preste as informações em 10 dias.



    Citem-se os beneficiários da decisão impugnada, para que, no prazo de 15 dias, apresentem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Em seguida, distribua-se o feito.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento do mérito da Reclamação ajuizada junto ao Superior Tribunal de Justiça, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente